Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-31.2025.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Civil e processual civil. Ação revisional e indenizatória. Inicial. Indeferimento. Vícios imputados. Representação processual da parte autora. Irregularidade. Imprecação. Vício inexistente. Patrona. Constituição via de procuração outorgada por instrumento particular perfectibilizado em ambiente virtual. Assinatura eletrônica. Classificação (lei federal n. 14.063/2020, art. 4o). Níveis distintos de integridade e autenticidade. Assinatura eletrônica qualificada. Utilização de certificado digital (mp no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o). Nível mais elevado de confiabilidade. Aferição de autenticidade. Certificação digital. Infraestrutura de chaves públicas brasileira – icp-brasil (mp no 2.200-2/2001). Entidade certificadora clicksign. Entidade credenciada perante a icp-brasil. Instituição desprovida de certificado emitido pela icp-brasil. Reconhecimento de legitimidade do documento. Expressa previsão legal. Exigência de certificação de assinaturas digitais por entidade credenciada. Condição ausente. Prosseguimento do processo. Viabilidade. Desqualificação da outorga. Ônus afetado à parte contrária. Gratuidade de justiça. Postulação. Determinação de emenda à inicial. Assinalação de prazo para apresentação de documentação apta a comprovar hipossuficiência financeira. Demonstração do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Inércia. Demonstração. Ausência. Processo. Extinção sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial. Fundamento. Circunstância reputada como inaptidão técnica da petição inicial. Provimento extintivo. Insubsistência. Vício a enodoar a inicial. Inexistência. Petição inicial. Observância aos requisitos dos artigos 319 e 320 do código de processo civil. Instrumento provido do indispensável ao aparelhamento da ação. Vício procedimental. Documentação não apresentada. Aptidão para ensejar mero indeferimento do pedido, seguido de intimação do postulante para recolhimento das custas processuais. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada a reformar sentença terminativa que, no ambiente de ação revisional e indenizatória, indeferira a petição inicial e extinguira o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, o autor não acudira a determinação que lhe fora endereçada volvida à comprovação da sua situação financeira atual; e, outrossim, facultado o aditamento e saneamento da inicial quanto à regularização do instrumento procuratório, como forma de atender os requisitos necessários ao desenvolvimento do processo, no prazo assinalado, mantivera-se inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da sentença que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, impondo fim à ação aviada pelo apelante diante do não atendimento à determinação de comprovação de situação econômica passível de respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça por ele vindicado ou de regularização do instrumento procuratório que, sob a ótica da eminente sentenciante, não contempla assinatura eletrônica eficaz.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
6. Estando o instrumento procuratório colacionado pela parte autora firmado digitalmente sob a forma de assinatura eletrônica caracterizada como “qualificada” na forma descrita pelo art. 4o da Lei no 14.063/20, cujos níveis de integridade e autenticidade revelam-se consentâneos aos exigidos pelo processo judicial eletrônico, posto que correspondente àquela em que há utilização de procedimento específico de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, a chancela eletrônica aposta na outorga guarda conformação à regulamentação legal aplicável à espécie, afastando a subsistência de vício apto a ensejar a caracterização de ausência de pressuposto processual pertinente à ausência de subsistência de outorga válida e eficaz, tornando inviável o indeferimento da inicial sob essa fundamentação (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o).
7. O instrumento de procuração colacionado pela parte em formato eletrônico, ainda que assinado com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade, tornando inviável que seja desconsiderado e desqualificado de ofício sem qualquer resquício indutor de fraude (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001; CPC, art. 105, §1o).
8. Da interpretação sistemática da legislação especial em compasso com o disposto no estatuto processual emerge que o reconhecimento de eficácia e higidez a instrumento procuratório para o foro em geral - procuração ad judicia - não demanda a subsistência de instrumento provido de assinatura qualificada na dicção legal, à medida que encerra negócio estabelecido entre particulares e há muito deixara de subsistir a condição de a outorga do mandato judicial estar aparelhada em instrumento com firma reconhecida do outorgante, pressuposto que, no ambiente digital, pode ser equiparado à assinatura digital qualificada (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; CPC, art. 105, caput e §1o)
9. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
10. Compreendendo o Juízo de origem pela subsistência de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça, apurado que o autor, conquanto devidamente intimado para acostar aos autos documentação apta a comprovar a situação de hipossuficiência financeira que sustentara ostentar para fins de fruição do benefício, não apresentara aludida comprovação, a solução processual delineada pelo direito instrumental é o indeferimento da postulação, seguido da intimação da parte para promover o recolhimento das custas processuais, descerrando que, não oportunizado o recolhimento das custas, a extinção processual revelar-se-á prematura (CPC, art. 99, §§ 2o e 7o; art. 102, parágrafo único).
11. De conformidade com a ritualística processual, indeferida a postulação de concessão da gratuidade de justiça pela parte autora, deve ser intimada a recolher custas processuais, e, incorrendo em incúria, emerge legítimo o provimento terminativo com lastro no indeferimento da petição inicial, porquanto regularmente caracterizado o vício a enodoar a inicial e obstar o regular desenrolar da relação processual, consubstanciando a ausência do recolhimento de custas dos atos processuais defeito e/ou irregularidade capaz de obstar o julgamento de mérito (CPC, arts. 321, caput e parágrafo único, e 485, I e IV).
12. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
13. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, resiste em atender ao chamamento que lhe fora endereçado visando corroborar sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificada como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, ensejando sua postura que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado a salvaguarda processual, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.